Tribunal: STF
Processo: RE 88838
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM O ICM. MEDIDA
ADOTADA PELO FISCO NEGANDO-SE A FORNECER TALONARIO REFERENTE A DITO
TRIBUTO. INVIABILIDADE DA PRETENSAO DA FAZENDA, FACE AO DISPOSTO NO
ART. 153, PAR 23 DA CONSTITUIÇÃO, NO SENTIDO QUE LHE TEM ATRIBUIDO A
JURISPRUDÊNCIA DO STF (SÚMULA 547). II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.